Tribunal: TJSP
Processo: 1017237-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de cessão de direitos e compra e venda de imóvel. Alegação de exceção de contrato não cumprido por falta de apresentação de documentação e por omissão dolosa de passivo ambiental existente na área em que se encontra o imóvel. Execução extinta por falta de título hábil. Incontroversa a constatação da existência de problemas ambientais no imóvel, os quais a embargada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de cessão de direitos e compra e venda de imóvel. Alegação de exceção de contrato não cumprido por falta de apresentação de documentação e por omissão dolosa de passivo ambiental existente na área em que se encontra o imóvel. Execução extinta por falta de título hábil. Incontroversa a constatação da existência de problemas ambientais no imóvel, os quais a embargada alegou desconhecer à época da contratação, o que corrobora a tese da embargante quanto à ausência de informação a respeito do vício de contaminação do solo. Sentença de extinção mantida no ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Correto o arbitramento por equidade. Aplicação analógica do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Fixação com base no valor milionário da causa que resultaria em remuneração exorbitante e em descompasso com a principiologia da lei processual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade, todavia, de majoração, para remunerar condignamente o trabalho realizado.

Recurso da exequente/embargada desprovido e provido o apelo da executada/embargante.